Tribunal: TRF3
Processo: 5000419-67.2025.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
686/775)

5000419-67.2025.4.03.6133

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000419-67.2025.4.03.6133

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: GUILHERME IGNACIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CEZAR LEANDRO GOUVEIA SALES - SP411627-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VANESSA LUANA GOUVEIA SALES - SP336694-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS54014-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS FRUSTRADOS. POSTERIOR VENDA DIRETA DO IMÓVEL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM E O MONTANTE DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO. EXONERAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por devedor fiduciante contra sentença que julgou improcedente ação de indenização proposta em face da Caixa Econômica Federal (CEF), na qual se pleiteia a restituição da diferença entre o valor de avaliação do imóvel objeto de alienação fiduciária e o montante da dívida, após consolidação da propriedade em favor da credora e posterior alienação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário e a realização de dois leilões extrajudiciais infrutíferos, é devida ao devedor fiduciário indenização correspondente à diferença entre o valor de avaliação do imóvel e o montante da dívida, sob alegação de enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 9.514/1997 estabelece que, consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, este deve promover leilão público do imóvel, sendo assegurada ao devedor a restituição apenas do valor que eventualmente sobejar após a arrematação, conforme previsto no art. 27, §4o.

O §5o do art. 27 da Lei no 9.514/1997 dispõe que, inexistindo no segundo leilão lance que atenda ao referencial mínimo para arrematação, o credor fiduciário fica investido na livre disponibilidade do imóvel e exonerado da obrigação de restituir valores ao devedor.

Realizados dois leilões extrajudiciais que restaram negativos, consolida-se a extinção da relação contratual e da dívida garantida, inexistindo obrigação de prestação de contas ou devolução de valores decorrentes de eventual alienação posterior do bem.

A posterior venda direta do imóvel pelo credor fiduciário, após a frustração dos leilões, não gera direito ao antigo devedor de receber eventual diferença entre o valor de avaliação do bem e o débito contratual.

Não se configura enriquecimento sem causa do credor fiduciário quando o procedimento de consolidação da propriedade e alienação do imóvel observa integralmente o regime jurídico previsto na Lei no 9.514/1997.

Em razão da sucumbência recursal, instituído no artigo 85, §11, do CPC/2015, desprovido o apelo interposto, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, observada a suspensão prevista no artigo 98, §§2o e 3o do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Após a realização de dois leilões extrajudiciais infrutíferos em procedimento de alienação fiduciária, o credor fiduciário fica investido na livre disponibilidade do imóvel e exonerado da obrigação de restituir valores ao devedor, nos termos do art. 27, §5o, da Lei no 9.514/1997.

A posterior alienação do imóvel por venda direta pelo credor fiduciário não gera direito do antigo devedor à restituição de eventual diferença entre o valor de avaliação do bem e o montante da dívida.

Não há enriquecimento sem causa quando o procedimento de consolidação da propriedade e alienação do imóvel observa as disposições da Lei no 9.514/1997.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, art. 27, §§4o e 5o; CPC, arts. 85, §§2o e 11, e 98, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCiv 5003031-30.2019.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1a Turma, j. 14.02.2025, publ. 19.02.2025; TRF-3, ApCiv 5000013-33.2020.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 1a Turma, j. 13.12.2023, publ. 15.12.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000419-67.2025.4.03.6133

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: GUILHERME IGNACIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CEZAR LEANDRO GOUVEIA SALES - SP411627-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VANESSA LUANA GOUVEIA SALES - SP336694-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - RS54014-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por GUILHERME IGNACIO DA SILVA contra sentença proferida nos autos da ação de indenização ajuizada pelo autor em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF).

Alega o autor que era proprietário do imóvel situado na Av. Brasil, n° 1.410, registrado no 2° Cartório de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes – SP, sob matrícula n° 82.285. Informa que, em 11.03.2014, alienou o bem ao banco réu pelo valor de R$ 255.000,00, mediante contrato de alienação fiduciária.

Aduz que, após o advento da pandemia, sua receita diminuiu drasticamente, culminando na inadimplência das parcelas mensais e na realização de leilão extrajudicial. Afirma que o imóvel foi incorporado ao patrimônio da CEF pelo valor de avaliação de R$ 437.564,00, razão pela qual requer a devolução da diferença de R$ 182.564,00, sob pena de enriquecimento ilícito do banco.

A CEF apresentou contestação (ID 340562720). Alega que, após a consolidação da propriedade em seu favor, foram realizados dois leilões públicos que restaram negativos. Informa que, posteriormente, o imóvel foi ofertado na Venda Direta Online 2310/0124 e alienado, em 29/10/2024, pela quantia de R$ 186.095,78 ao Sr. Asher Ramos da Silva Figueira, tendo sido registrado em nome do adquirente em 09/01/2025.

Sustenta que, conforme a Lei 9.514/97, só há obrigação de devolver valores sobejantes quando a venda ocorre por meio de leilão público. Argumenta que, tendo os leilões sido desertos, não há valores a serem ressarcidos, já que o ordenamento jurídico não prevê devolução de valores em alienações realizadas após a consolidação plena da propriedade em favor do credor fiduciário. Pugna pela improcedência do pedido.

O autor apresentou réplica (ID 340562723), esclarecendo que não se discute valores sobejantes de leilão, mas sim indenização pela diferença entre o valor de avaliação do imóvel e o valor da dívida. Argumenta que o §5o do art. 27 da Lei no 9.514/97 deve ser interpretado em consonância com o §4o do mesmo dispositivo, para evitar enriquecimento ilícito do credor fiduciário. Cita jurisprudência do STJ no sentido de que, mesmo em caso de leilões negativos e posterior adjudicação, é devida a restituição da diferença entre o valor de avaliação e o montante do débito.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita concedida (ID 340562723).

Fundamentou a magistrada que, nos termos do art. 27, §5o, da Lei no 9.514/1997, se no segundo leilão não houver lance que atenda ao referencial mínimo, o credor fiduciário fica investido na livre disponibilidade do imóvel e exonerado da obrigação de restituir valores ao devedor. Consignou que o direito ao valor sobejante só existe quando o imóvel é vendido por meio de leilão, o que não ocorreu no caso, tendo ambos os leilões restado frustrados. Concluiu que, tendo o imóvel sido adquirido por meio de venda direta após o fracasso dos leilões, não há obrigação legal de prestar contas ou restituir qualquer quantia ao devedor.

Em suas razões de apelação (ID 340562892), o autor reitera o pedido de indenização, esclarecendo que não se discute valores sobejantes nem a consolidação da propriedade. Sustenta que o que se pleiteia é indenização pela injustiça sofrida, tendo perdido o imóvel para o banco após anos de pagamento, enquanto a instituição financeira incorporou bem cujo valor de mercado era muito superior ao débito.

Afirma que o §5o do art. 27 da Lei no 9.514/97 deve ser interpretado em consonância com o §4o do mesmo dispositivo e com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Argumenta que a adjudicação incorpora ao patrimônio do credor não o produto da arrematação, mas sim o valor de avaliação do bem, devendo haver restituição da diferença ao devedor.

Invoca jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2039395/SP) no sentido de que, em caso de leilão infrutífero e posterior adjudicação, é devida a restituição da diferença entre o valor de avaliação e o montante do débito, sob pena de enriquecimento sem causa. Pede a reforma da sentença, com a condenação da CEF ao pagamento da diferença entre o valor de avaliação do imóvel e o valor da dívida.

Com contrarrazões da CEF, vieram os autos conclusos a este E. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

lps

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO MORIMOTO (RELATOR):

Cerne da controvérsia

A controvérsia centra-se em saber se, após a consolidação da propriedade do imóvel em favor da CEF e a frustração dos leilões extrajudiciais previstos na Lei no 9.514/1997, é devida ao devedor fiduciário indenização correspondente à diferença entre o valor de avaliação do imóvel e o montante da dívida.

O autor sustenta que a incorporação do bem ao patrimônio do credor por valor muito superior ao débito configura enriquecimento sem causa, defendendo interpretação conjunta dos §§ 4o e 5o do art. 27 da Lei no 9.514/97.

A Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997 dispõe em seu art. 27:

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que seja igual ou superior ao valor integral da dívida garantida pela alienação fiduciária, das despesas, inclusive emolumentos cartorários, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, podendo, caso não haja lance que alcance referido valor, ser aceito pelo credor fiduciário, a seu exclusivo critério, lance que corresponda a, pelo menos, metade do valor de avaliação do bem. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) (...)

§ 2o-A Para fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 4o Nos 5 (cinco) dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao fiduciante a importância que sobejar, nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida, das despesas e dos encargos de que trata o § 3o deste artigo, o que importará em recíproca quitação, hipótese em que não se aplica o disposto na parte final do art. 516 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 5o Se no segundo leilão não houver lance que atenda ao referencial mínimo para arrematação estabelecido no § 2o, o fiduciário ficará investido na livre disponibilidade do imóvel e exonerado da obrigação de que trata o § 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) (g.n)

Acerca da matéria já decidiu este. E. Tribunal Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÕES NEGATIVOS. EXONERAÇÃO DO CREDOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores supostamente sobejantes no âmbito de contrato de alienação fiduciária regido pela Lei no 9.514/1997.

2. O contrato foi firmado em 09/10/2014, com consolidação da propriedade em favor da credora após inadimplemento e posterior adjudicação e venda direta do bem.

II. Questão em discussão

1. A questão em discussão consiste em saber se, após leilões negativos e a adjudicação do imóvel pela credora, o fiduciante teria direito à devolução de valores que eventualmente excedam o montante da dívida, sob alegação de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

III. Razões de decidir

1. Após leilões infrutíferos, a dívida do fiduciante extingue-se nos termos do art. 27, §§ 5o e 6o da Lei no 9.514/1997, com exoneração do credor fiduciário da obrigação de ressarcir valores sobressalentes.

2. Não se vislumbra enriquecimento sem causa da credora fiduciária, uma vez que a legislação aplicável assegura o pleno exercício dos direitos sobre o imóvel, após o encerramento das obrigações contratuais entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

1. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1. Após as tentativas de alienação do imóvel em hasta pública, com leilões infrutíferos, é extinta a relação contratual, não sendo viável cogitar de restituição de valores sobressalentes obtidos em venda direta.

2. A alegação de enriquecimento sem causa é afastada, pois o procedimento está em conformidade com a legislação aplicável e a dissolução da relação contratual exime ambas as partes de novas obrigações."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, ApCiv 5000013-33.2020.4.03.6000; TRF 3a Região, ApCiv 5001094-37.2022.4.03.6100; STJ, AgInt no AREsp 1357379/SP. (TRF-3 - ApCiv: 5003031-30.2019.4.03.6119, Relator: Des. Federal RENATO LOPES BECHO, Data de Julgamento: 14/02/2025, 1a Turma, Data de Publicação: 19/02/2025). (g.n)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/1997. INADIMPLEMENTO. MORA NÃO PURGADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EDITAL.LEILÕES NEGATIVOS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DISSOLUÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR POSTERIOR VENDA DIRETA. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA.

1. Em se tratando do mesmo feito, é desnecessária nova concessão do benefício de gratuidade da justiça, em razão apenas de mera modificação de instância, motivada pela interposição dos apelos, notadamente quando não revogado o benefício desde o deferimento na origem.

2. No caso, consolidada a propriedade, com averbação na matrícula do imóvel em 29/12/2014, após diversas tentativas de intimação pessoal da devedora no mesmo endereço cadastrado no contrato, e com a comprovação de intimação por edital, nos termos do artigo 26, § 4o, da Lei 9.514/1997, sem que tenha havido purgação da mora no prazo legal, improcede a nulidade no procedimento administrativo de expropriação. Em consequência, tampouco prospera o pleito de devolução integral do valor das parcelas pagas no contrato firmado com a CEF.

3. Segundo legislação aplicável, no caso de arrematação em um dos leilões, o credor deve entregar ao devedor a importância que sobejar, nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos valores da dívida, despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o do artigo 27 da Lei 9.514/1997, excetuada a hipótese prevista no respectivo § 5o, segundo a qual se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2o, a dívida é reputada extinta, e o credor exonerado da obrigação prevista no § 4o. Logo, restando infrutífera ambas as tentativas de alienação do imóvel em hasta pública, como no caso, cabia ao credor, conforme prescrito no § 6o, somente dar ao devedor a quitação da dívida, no prazo de cinco dias a contar da data do segundo leilão.

4. Com extinção da dívida e exoneração de ambas as partes de suas obrigações após leilões infrutíferos, e da dissolução da relação contratual, a posterior alienação por venda direta da proprietária do imóvel, não gera direito ao antigo devedor de auferir a importância que eventualmente sobejar (artigo 27, § 4o, da Lei 9.514/1997), pois já extinta a relação contratual, não sendo viável, assim, cogitar de prestação de contas quanto ao procedimento de venda direta para averiguar ou apurar valor a ser eventualmente ressarcido ao antigo devedor fiduciante a título de vedação a enriquecimento sem causa.

5. Em face do resultado adotado, fica mantida a condenação apenas da autora em verba honorária de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, CPC. Em razão da sucumbência recursal, acresce-se condenação de mais 5% do valor da causa atualizado, a teor do artigo 85, § 11, CPC. Ambas as condenações sujeitam-se à suspensão, nos termos do artigo 98, § 3o, CPC.

6. Apelação da autora desprovida, e apelação da EMGEA provida. (TRF-3 - ApCiv: 5000013-33.2020.4.03.6000, Relator: Des. Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 13/12/2023, 1a Turma, Data de Publicação: 15/12/2023). (g.n)

Conforme entendeu o juízo de origem, o direito do devedor à restituição de eventual valor excedente somente surge quando o imóvel é efetivamente arrematado em leilão.

O § 5o do art. 27 da Lei no 9.514/1997 dispõe expressamente que, inexistindo no segundo leilão lance que alcance o valor mínimo para arrematação, o credor fiduciário passa a dispor livremente do imóvel, ficando desobrigado de restituir qualquer quantia ao devedor, conforme previsto no § 4o do mesmo dispositivo.

No caso sub examine, o imóvel foi objeto de alienação fiduciária nos termos da Lei no 9.514/1997. O inadimplemento das parcelas pactuadas ensejou a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, com averbação em 30/04/2024 (Av. 06 – ID 340562715).

Posteriormente, foram realizados dois leilões, em 21/08/2024 e 30/08/2024, ambos frustrados (ID 340562731 – pág. 48 / ID 340562882 – pág. 51). Diante da ausência de arrematação, procedeu-se à venda direta do bem, adquirido por Asher Ramos da Silva Figueira, conforme registro R. 08 da matrícula (ID 340562715).

Comprovado o insucesso dos leilões, inexiste obrigação legal de prestação de contas ou de restituição de valores ao devedor, nos termos do § 5o do art. 27 da Lei no 9.514/1997, afastando-se, por conseguinte, qualquer alegação de enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira.

Diante disso, a pretensão do autor de receber a diferença entre o valor de avaliação do imóvel (R$ 437.564,00) e o montante pactuado no contrato de alienação fiduciária (R$ 255.000,00), no importe de R$182.564,00, revela-se desprovida de amparo legal, por inexistir previsão normativa que sustente tal restituição.

Portanto, deve ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Da verba honorária

Em razão da sucumbência recursal, instituído no artigo 85, §11, do CPC/2015, desprovido o apelo interposto, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, observada a suspensão prevista no artigo 98, §§2o e 3o do CPC.

Conclusão

Ante o exposto, nego provimento ao apelo, devendo ser observados os honorários advocatícios nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS FRUSTRADOS. POSTERIOR VENDA DIRETA DO IMÓVEL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM E O MONTANTE DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO. EXONERAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por devedor fiduciante contra sentença que julgou improcedente ação de indenização proposta em face da Caixa Econômica Federal (CEF), na qual se pleiteia a restituição da diferença entre o valor de avaliação do imóvel objeto de alienação fiduciária e o montante da dívida, após consolidação da propriedade em favor da credora e posterior alienação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário e a realização de dois leilões extrajudiciais infrutíferos, é devida ao devedor fiduciário indenização correspondente à diferença entre o valor de avaliação do imóvel e o montante da dívida, sob alegação de enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 9.514/1997 estabelece que, consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, este deve promover leilão público do imóvel, sendo assegurada ao devedor a restituição apenas do valor que eventualmente sobejar após a arrematação, conforme previsto no art. 27, §4o.

O §5o do art. 27 da Lei no 9.514/1997 dispõe que, inexistindo no segundo leilão lance que atenda ao referencial mínimo para arrematação, o credor fiduciário fica investido na livre disponibilidade do imóvel e exonerado da obrigação de restituir valores ao devedor.

Realizados dois leilões extrajudiciais que restaram negativos, consolida-se a extinção da relação contratual e da dívida garantida, inexistindo obrigação de prestação de contas ou devolução de valores decorrentes de eventual alienação posterior do bem.

A posterior venda direta do imóvel pelo credor fiduciário, após a frustração dos leilões, não gera direito ao antigo devedor de receber eventual diferença entre o valor de avaliação do bem e o débito contratual.

Não se configura enriquecimento sem causa do credor fiduciário quando o procedimento de consolidação da propriedade e alienação do imóvel observa integralmente o regime jurídico previsto na Lei no 9.514/1997.

Em razão da sucumbência recursal, instituído no artigo 85, §11, do CPC/2015, desprovido o apelo interposto, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, observada a suspensão prevista no artigo 98, §§2o e 3o do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Após a realização de dois leilões extrajudiciais infrutíferos em procedimento de alienação fiduciária, o credor fiduciário fica investido na livre disponibilidade do imóvel e exonerado da obrigação de restituir valores ao devedor, nos termos do art. 27, §5o, da Lei no 9.514/1997.

A posterior alienação do imóvel por venda direta pelo credor fiduciário não gera direito do antigo devedor à restituição de eventual diferença entre o valor de avaliação do bem e o montante da dívida.

Não há enriquecimento sem causa quando o procedimento de consolidação da propriedade e alienação do imóvel observa as disposições da Lei no 9.514/1997.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, art. 27, §§4o e 5o; CPC, arts. 85, §§2o e 11, e 98, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCiv 5003031-30.2019.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1a Turma, j. 14.02.2025, publ. 19.02.2025; TRF-3, ApCiv 5000013-33.2020.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 1a Turma, j. 13.12.2023, publ. 15.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão